Tribunal: TJSP
Processo: 2022730-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a concessão da ordem para determinar a imediata análise do pedido de benefícios, independentemente de exame criminológico. Subsidiariamente, a determinação de urgência na realização do exame. A) Laudo juntado. Superada alegação de "excesso" de prazo na realização da perícia. B) Via inadequada. Existência de recurso próprio. De todo

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a concessão da ordem para determinar a imediata análise do pedido de benefícios, independentemente de exame criminológico. Subsidiariamente, a determinação de urgência na realização do exame. A) Laudo juntado. Superada alegação de "excesso" de prazo na realização da perícia. B) Via inadequada. Existência de recurso próprio. De todo modo, não se vislumbra ilegalidade na decisão impugnada. Exame criminológico que, apesar de não ser mais obrigatório, continua a ser possível, a depender das peculiaridades do caso, o que exige maior cautela na análise do pedido. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal.

Ordem, na parte não prejudicada, não conhecida.